Tribunal: TJDFT
Processo: 0703266-13.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPREITADA MISTA. SERVIÇOS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO DONO DA OBRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA EMPREITEIRA. INVIABILIDADE. DISPÊNDIOS ADICIONAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 619, caput, do CC, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano aceito por quem a encomendou, não terá direito a exigir acréscimo no preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que estas resultem de instruções escritas do dono da obra.
2. Da detida análise das disposições contratuais, verifica-se que se trata, na hipótese, de contrato de empreitada mista, porquanto a empreiteira, ora apelante, se obrigou, para além da execução de serviços, ao fornecimento dos materiais necessários à consecução da obra, nos termos do art. 610, § 1o-A, do CC. Essa empreita haveria de ser realizada mediante estrita observância ao projeto de arquitetura disponibilizado pelo contratante, ora apelado, e ao “caderno técnico do Shopping” no qual se situava a obra.
3. O parágrafo primeiro da cláusula segunda do negócio jurídico firmado entre as partes estabeleceu que, “Havendo alteração nos Projetos descritos no Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira, os prazos para execução dos serviços e, consequentemente, para entrega definitiva da obra concluída deverão ser alterados mediante assinatura de termo aditivo”.
4. Em reforço, a cláusula nona, parágrafo segundo estabeleceu que “toda e qualquer alteração na obra ou serviço realizado pela CONTRATADA, somente poderá ser feito mediante expressa autorização da CONTRATANTE e estará condicionada à execução por parte da CONTRATADA ou empresa por ela especificada sob pena de expressa perda da garantia por quebra de contrato, não podendo a CONTRATANTE reclamar o contrato celebrado, perdas e danos nem juízo ou fora dele” (sic).
5. Se não constada a indispensável concordância, expressa ou tácita, do dono da obra, ora apelado, com a realização dos supostos serviços adicionais realizados pela apelante, tampouco a assinatura de indispensável aditivo contratual para tanto, não há falar em restituição de valores supostamente desembolsados pela empreiteira para execução de serviços complementares, nos termos do art. 619, caput, do CC. Logo, afigura-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.